Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729623-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS, RZZ &amp; MOURA EDITORA LTDA DECISÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 91, incisos I e II, alíneas a e b, do Código Penal e 120, 121 e 124, todos do Código de Processo Penal. Sustenta que permanece a necessidade de demonstração da origem lícita dos bens apreendidos na Operação Aquarela para o levantamento imediato das constrições patrimoniais. Defende que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva é pessoal e intransferível, não se estendendo automaticamente à pessoa diversa. Ressalta que as medidas assecuratórias ainda são necessárias para os processos pendentes atinentes à referida operação. Discorre, no tocante ao perigo da demora, acerca do risco de os bens declarados indisponíveis não serem mais encontrados, caso haja o imediato levantamento das constrições patrimoniais. Acrescenta, ainda, que os fatos ora apurados poderão ser passíveis de ação de improbidade administrativa, sendo que é imprescritível a pretensão de ressarcimento por danos causados ao erário. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o imediato levantamento das constrições patrimoniais até o julgamento do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende, em tese, que a liberação imediata dos bens objetos de medidas de constrição patrimonial representa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao erário. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação do recorrente sob o fundamento de que: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEVANTAMENTO DOS BENS E DIREITOS INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO PATRIMÔNIO. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão definitiva que deferiu o levantamento das medidas de constrição patrimonial decretadas sobre bens e direitos de titularidade de pessoa física e jurídica, por não mais interessarem aos processos da cognominada “Operação Aquarela”. 2. O Ministério Público sustenta que a liberação dos bens/direitos deve ser permitida somente após a comprovação da licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do feito, suscitada pela Defesa, porquanto as razões do pedido dizem respeito à matéria de mérito. 4. Transitada em julgado a sentença que julgou extinta a ação penal pela prescrição da pretensão punitiva, impõe-se o levantamento das medidas assecuratórias anteriormente deferidas, independentemente da demonstração da origem lícita do patrimônio (arts. 131, III; 141 e 386, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Penal e art. 6o, item 2, do Decreto-Lei 3.240/1941), sem prejuízo de que a Fazenda Pública busque eventual reparação dos danos na esfera cível. Precedentes. 5. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida. (ID no 45660025) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. O levantamento imediato das medidas assecuratórias anteriormente deferidas, independentemente da demonstração da origem lícita do patrimônio, configura risco de dano ao erário, na medida em que dificulta ou até mesmo impossibilita eventual ressarcimento, além de prejudicar a apuração de ilícitos penais. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto apenas a indisponibilidade dos bens será mantida até a solução final da questão ora submetida ao poder judicante. Por outro lado, quanto à probabilidade do direito, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, firmou compreensão no sentido de que “(...) A extinção da punibilidade em virtude da prescrição é pessoal, portanto não se comunica aos demais acusados ou a terceiros, pessoas naturais ou jurídicas, cujos bens tenham sido objeto de medidas cautelares ou tenham sido declarados perdidos. (...) A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal” (AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 30/6/2022). Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para suspender o levantamento das constrições patrimoniais deferidas até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se os recorridos AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS e RZZ &amp; MOURA EDITORA LTDA para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto no ID no 46446115, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007